Tribunal: TJES
Processo: 5006983-57.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Aquisição; Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2026-05-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006983-57.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: WAGNER DE JESUS FERREIRA

AGRAVADO: ESPOLIO DE JOSE NELSON VENTORIM

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. COMODATO ENCERRADO. RECUSA INJUSTIFICADA DE DESOCUPAÇÃO. VENDA IRREGULAR DE LOTES. TUTELA DE URGÊNCIA CONFIRMADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por Wagner de Jesus Ferreira contra decisão que, nos autos de ação de reintegração de posse movida pelo Espólio de José Nelson Ventorim, deferiu tutela de urgência determinando a reintegração da posse de terreno de aproximadamente 3.500 m2, localizado no Bairro Perocão, em Guarapari/ES. A decisão fixou prazo de 20 dias para desocupação voluntária e vedou ao autor realizar obras no imóvel. O agravante alegou, entre outros pontos, posse velha, falsidade documental, ausência de provas da venda de lotes e ilegitimidade do inventariante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há cinco questões em discussão: (i) definir se a existência de contrato de comodato e sua extinção justificam a concessão de tutela de urgência; (ii) estabelecer se a alegada falsidade das assinaturas dos documentos impede o deferimento da liminar possessória; (iii) determinar se a configuração de “posse velha” impede a concessão da tutela de urgência; (iv) avaliar se a atuação do inventariante compromete a legitimidade processual do espólio; e (v) decidir sobre a ocorrência de litigância de má-fé por parte do agravante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A extinção do comodato e a recusa expressa do agravante em desocupar o imóvel configuram, em cognição sumária, esbulho possessório, legitimando a concessão da tutela de urgência com base no art. 300 do CPC.

4. A alegação de falsidade das assinaturas carece de prova pericial e não pode ser examinada no âmbito restrito do agravo de instrumento, prevalecendo a presunção de validade dos documentos apresentados pelo espólio.

5. A caracterização de posse velha não impede a concessão de tutela provisória de urgência, desde que preenchidos os requisitos legais, conforme entendimento do STJ e do TJMG.

6. A legitimidade do inventariante permanece hígida enquanto não houver decisão judicial de remoção, nos termos do art. 75, VII, do CPC.

7. A alegação de compensação por serviços prestados carece de prova documental e é contraditada pela existência de contrato de comodato, não sendo suficiente para afastar a verossimilhança da tese de esbulho.

8. A existência de anúncios de venda de lotes da área litigiosa, ainda que sem prova direta da autoria pelo agravante, evidencia risco concreto ao patrimônio do espólio e ao resultado útil do processo.

9. A penalidade por litigância de má-fé exige conduta dolosa comprovada, o que não se verifica na atuação do agravante, que exerceu regularmente seu direito de recorrer.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A recusa de desocupação após o término de contrato de comodato configura esbulho possessório, autorizando a concessão de tutela de urgência.

2. A alegação de falsidade documental não obsta a tutela provisória quando dependente de dilação probatória.

3. A posse exercida por mais de ano e dia não impede, por si só, a concessão de tutela de urgência, desde que presentes os requisitos do art. 300 do CPC.

4. O inventariante tem legitimidade para representar o espólio enquanto não houver decisão definitiva de remoção.

5. Não se caracteriza litigância de má-fé pela mera interposição de recurso com fundamento jurídico plausível, ainda que rejeitado.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 75, VII; 300; 79.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1194649/RJ; TJMG, AI 10000190091108006, Rel. Des. José Flávio de Almeida, j. 24.06.2020, pub. 29.06.2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5006983-57.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: WAGNER DE JESUS FERREIRA

AGRAVAD
O
: ESPOLIO DE JOSÉ NELSON VENTORIM

R
ELATOR: DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de agravo de instrumento interposto por Wagner de Jesus Ferreira em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível de Guarapari nos autos da ação de reintegração de posse nº 5006393-51.2024.8.08.0021, ajuizada pelo Espólio de José Nelson Ventorim, que deferiu o pedido de tutela de urgência formulado pelo Espólio autor, determinando a reintegração na posse de uma área de terreno de aproximadamente 3.500 m2, situada na Rua Projetada, s/n°, no local denominado Morro Grande, Bairro Perocão, no município de Guarapari/ES, concedendo ao requerido o prazo de 20 (vinte) dias para desocupação voluntária, mas vedando ao autor a realização de obras no imóvel sob pena de multa.

Em sua petição inicial, o Espólio autor narrou ser possuidor da área desde 31/01/1982, adquirida pelo falecido José Nelson Venturin por meio de contrato de compra e venda e transferência de posse.

Alegou que, em 14/01/2020, o autor da herança celebrou contrato de comodato com o requerido Wagner de Jesus Ferreira, estabelecendo o prazo de 24 (vinte e quatro) meses para moradia. Findo o prazo contratual em 13/01/2022, e após notificação verbal pela herdeira Gabriela Venturin, o requerido teria se recusado a desocupar o bem, alegando tê-lo comprado, sem apresentar qualquer prova.

Afirmou que, diante da recusa, o Espólio expediu notificação extrajudicial, que restou frustrada inicialmente por não localização do requerido. Posteriormente, em 10/06/2024, a notificação foi realizada via aplicativo de mensagem, tendo o requerido respondido, por meio de advogado, que não desocuparia o imóvel, pois o havia adquirido onerosamente do Sr. José Nelson Venturin.

Adicionalmente, em petição incidental, o Espólio autor reiterou o pedido de tutela de urgência, informando ter tomado conhecimento, por meio de anúncios em grupos de WhatsApp e sites de imobiliárias, que lotes dentro da área objeto do litígio estariam sendo colocados à venda por corretores de imóveis.

O Espólio ressaltou que a meeira, coproprietária do imóvel, jamais assinou qualquer contrato de venda de partes do terreno e sequer soube de suposta venda ou doação. Alegou que a recusa do requerido em liberar o imóvel, somada às tentativas de venda da área e a um incidente envolvendo a construção de um curral por um vizinho em conluio com o requerido (registrado em Boletim Unificado nº 54895044, ID 45970985), colocam em risco o patrimônio do Espólio, configurando perigo de dano imediato e ao resultado útil do processo.

A decisão agravada (ID 62697575), ao analisar o pedido de tutela de urgência, considerou presentes os requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil. Fundamentou que a extinção do contrato de comodato (ID 45970965) e a notificação extrajudicial (ID 45970988), aliadas à recusa do requerido em desocupar o bem (ID 45970991), configuram, em cognição sumária, o esbulho possessório. Quanto ao perigo de dano, a decisão destacou a existência de anúncios de venda de lotes da área por corretores, conforme documentos de ID's 56280318 e 56280328, mencionando inclusive a suposta venda de 2 (dois) lotes, o que poderia ocasionar dano irreparável ou de difícil reparação ou risco ao resultado útil do processo.

Ao apreciar inicialmente o pedido de efeito suspensivo, esta Relatoria entendeu ausentes os requisitos legais para sua concessão, mantendo hígida a decisão agravada. Passa-se, agora, ao exame do mérito do recurso, o que conduz à confirmação integral do entendimento anteriormente adotado.

A insurgência do agravante quanto à suposta falsidade das assinaturas apostas nos contratos de 1982 e 2020 não se sustenta, ao menos neste momento processual.

Conforme já consignado na decisão monocrática, o lapso temporal de aproximadamente 38 anos entre os documentos é suficiente para explicar variações gráficas naturais na assinatura do autor da herança, não sendo possível, em sede de cognição sumária, concluir pela falsidade do documento.

A alegação de falsidade demanda dilação probatória, notadamente a realização de perícia grafotécnica, providência incompatível com a via estreita do agravo de instrumento e com a análise própria das tutelas provisórias. Assim, prevalece, por ora, a presunção de validade do contrato de comodato, o qual constitui elemento probatório relevante em favor da tese do agravado.

Ainda que se considere tratar-se de posse exercida há mais de ano e dia, tal circunstância não impede a concessão de tutela de urgência, desde que presentes os requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil.

Nesse sentido:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - POSSE VELHA - TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA - NATUREZA ANTECIPADA - REQUISITOS LEGAIS - PREENCHIMENTO. "É possível a antecipação de tutela em ação de reintegração de posse em que o esbulho data de mais de ano e dia (posse velha), desde que presentes os requisitos que autorizam a sua concessão" (STJ, REsp 1194649/RJ). A tutela provisória de urgência, de natureza cautelar ou antecipada, será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (CPC, art. 300) . Deve ser confirmada a tutela provisória de urgência, quando verificada a correta delimitação da controvérsia e valoração dos requisitos legais pertinentes. (TJ-MG - AI: 10000190091108006 MG, Relator.: José Flávio de Almeida, Data de Julgamento: 24/06/2020, Data de Publicação: 29/06/2020)

A decisão agravada analisou corretamente a questão sob a ótica da tutela provisória, reconhecendo a probabilidade do direito, fundada na extinção do contrato de comodato e na recusa expressa do agravante em desocupar o imóvel, bem como o perigo de dano, evidenciado pelas tentativas de alienação de parcelas do terreno objeto da lide.

Portanto, o simples fato de a ação tramitar pelo procedimento comum não afasta a possibilidade de concessão da medida liminar, quando demonstrados os pressupostos legais.

É certo que o boletim de ocorrência possui natureza unilateral e limitada força probatória. Todavia, a decisão agravada não se baseou exclusivamente nesse documento, mas sim no conjunto probatório inicial, notadamente contrato de comodato, notificação e recusa em desocupar, elementos que, em uma análise perfunctória, conferem verossimilhança à alegação de esbulho decorrente da posse precária.

Quanto aos anúncios de venda, embora a efetiva participação do agravante deva ser apurada no curso da instrução, a simples existência de ofertas de alienação de partes do imóvel litigioso (ID's 56280318 e 56280328), aliada à situação possessória precária, configura risco concreto ao patrimônio do espólio e ao resultado útil do processo, legitimando a tutela concedida.

As alegações relativas à eventual irregularidade na atuação do inventariante não afastam sua legitimidade processual.

Nos termos do art. 75, VII, do CPC, o espólio é representado em juízo pelo inventariante, enquanto não houver decisão judicial definitiva que determine sua remoção. Eventuais questionamentos quanto à sua conduta devem ser dirimidos nos autos do inventário, não constituindo óbice ao prosseguimento da presente ação possessória.

A versão apresentada pelo agravante, no sentido de que teria adquirido o imóvel como compensação por serviços prestados, não encontra respaldo documental e se mostra frontalmente contraditória com a existência de contrato formal de comodato.

Trata-se, portanto, de matéria que exige ampla dilação probatória, não sendo apta, neste momento, a afastar a verossimilhança das alegações do espólio agravado.

Por fim, quanto ao pedido formulado pelo agravado, em contrarrazões, para condenação do agravante nas penas da litigância de má-fé, não merece acolhimento.

A aplicação das penalidades previstas nos arts. 79 e seguintes do CPC exige demonstração inequívoca de conduta dolosa da parte, consistente, por exemplo, em alteração consciente da verdade dos fatos, uso do processo para finalidade manifestamente ilegítima ou resistência injustificada ao andamento do feito, o que não se evidencia, de plano, na espécie.

No caso, embora os argumentos recursais não sejam suficientes para infirmar a decisão combatida, verifica-se que o agravante exerce regularmente seu direito constitucional de defesa e de acesso às instâncias recursais, inexistindo, nesta sede, elementos objetivos que autorizem a imposição de multa processual.

Assim, afasto o pedido de condenação do agravante por litigância de má-fé.

Diante de todo o exposto, nego provimento ao agravo de instrumento, mantendo-se integralmente a decisão agravada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Manifesto-me por acompanhar a relatoria.

É como voto.